Tribunal: STF
Processo: RE 1099660
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Ação civil pública. Bem público. Prédio central da UFPR. Reconhecimento do seu valor histórico e cultural. Necessidade de tombamento pelo IPHAN. O art. 216, §1º, da CF abrange não apenas o Poder Executivo, mas também os Poderes Legislativo e Judiciário. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, não se aplica o disposto no §11 do art. 85 do CPC.